Tribunal: TJES
Processo: 5006738-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006738-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADDONA CRISTIELLY SANTOS DE SOUZA e outros
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006738-76.2022.8.08.0024

RECTES.: MADDONA CRISTIELLY SANTOS DE SOUZA e TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A

RECDOS.: MADDONA CRISTIELLY SANTOS DE SOUZA e TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. DINHEIRO NÃO DISPONIBILIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Maddona Cristielly Santos de Souza em face de Nu Pagamentos S/A – Instituição de Pagamentos e Tecnologia Bancária S/A, aduzindo a requerente ter realizado um saque no dia 22/12/2021, via caixa eletrônico, no entanto, as cédulas não foram disponibilizadas. Busca, assim, a restituição da importância objeto do saque (R$ 1.006,50), além de danos morais. O corréu Nu Pagamentos apresentou defesa no ID 5436810, alegando que já houve devolução do valor para a autora, inexistindo falha na prestação dos serviços. A corré Tecnologia Bancária apresentou defesa no ID 5436784, informando apenas uma sensibilização temporária do sistema, sem qualquer débito na conta da autora. A autora apresentou RI no ID 5436817, com pedido de assistência judiciária. A corré Tecnologia Bancária apresentou RI no ID 5436827. Apenas o corréu Nu Pagamentos ofertou contrarrazões (ID 5436825).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante ao exposto, acolho a preliminar de carência da ação, por falta de interesse de agir pela perda do objeto, extinguindo sem exame do mérito o pedido de indenização por dano material, com fundamento no art. 330, III combinado com o art. 485, VI ambos do CPC/2015 e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, CONDENANDO solidariamente as Rés ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à título de dano moral, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do NCPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão aos recorrentes. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente MADDONA CRISTIELLY SANTOS DE SOUZA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, restou incontroversa a tentativa frustrada de saque pela autora, sendo que esta demonstrou a ocorrência do débito em sua conta mesmo sem a disponibilização do dinheiro (ID 5436477). Ainda, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o saque foi concluído a contento e que o dinheiro foi disponibilizado à reclamante e, considerando que responde de forma solidária pelos prejuízos causados, é responsável pelos danos sofridos pela autora. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que frustrada a justa expectativa da autora em relação ao recebimento do valor, lembrando ainda que a mesma buscou vias extrajudiciais para resolver a situação ante de ingressar judicialmente, restando privada de utilizar os valores por um longo período (o valor apenas fora devolvido em 20.03.2022, conforme ID 5436811). Comprovado o dano, deve o consumidor ser indenizado pelos danos morais suportados, pois a conduta daquele não gerou meros dissabores. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 3.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes (a autora é hipossuficiente), o grau de culpabilidade e a extensão dos danos, não merecendo qualquer reparo. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade apenas em relação a autora, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, a parte autora alega ter realizado um saque no dia 22/12/2021, via caixa eletrônico, no entanto, as cédulas não foram disponibilizadas.

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar ao Requerido à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente da falha na prestação dos serviços do banco gerou desconforto, aflição e transtornos ao autor e buscando desestimular o Requerido na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo estabelecimento dos danos morais na monta de R$ 5.000,00.

É como voto.